Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCESSO: 0713419-11.2022.8.07.0000 EMBARGANTE : IARA JOELMA LUSTOSA BASTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de divergência opostos por IARA JOELMA LUSTOSA BASTOS contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interpostos por DISTRITO FEDERAL. Suscita que resta comprovada a semelhança fática entre a decisão embargada e a decisão paradigma, bem como a divergência total das consequências entre ambas. Pede que prevaleça a tese da decisão paradigma que definiu a possibilidade de aplicação de índice diverso do aplicado por decisão transitada em julgado, invertendo-se os ônus processuais. O pedido é manifestamente inadmissível. Primeiramente, porque em relação à decisão que admitiu o recurso especial, tem-se que a previsão de insurgência somente é cabível nos casos em que o apelo constitucional é inadmitido. E nessa hipótese a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível da decisão de primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 1.694.445/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.) No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AREsp n. 2.069.070/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022 e o AgInt no AREsp n. 1.973.028/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022. No que se refere à decisão que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, em decorrência da afetação do Tema 1170 do STF, também tem-se que o único recurso cabível é o agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, § 2o, do CPC, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; (g.n.) IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência. Remeta-se o recurso especial ao STJ, conforme determinado da decisão de ID 40235840. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028